Tribunal: TJMT
Processo: 1021177-85.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021177-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEANDRO CARDOSO DA SILVA - CPF: 054.014.421-57 (RECORRENTE), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - VIOLAÇÃO DA LGPD NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - MERO ABORRECIMENTO
– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença proferida em ação declaratória,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o cancelamento definitivo da linha telefônica móvel
nº (65) 996454936, bem como a
abstenção de efetuar a anotação do nome do autor nos órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa em caso de descumprimento, todavia, indeferiu o pedido de condenação ao pagamento de danos morais.

2.

O reclamante, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença, para fixação de indenização por danos morais, diante da conduta antijurídica da recorrida de violação à lei n. 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) e também pelo desvio produtivo do consumidor.

3.

A reclamada aduz que agiu no estrito cumprimento de seu dever legal, considerando que o autor é titular de duas linhas telefônicas.

4.

Pois bem. Apesar de não ficar comprovada a contratação da referida linha telefônica pelo autor, este não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, ao ponto que não restou comprovada a existência de excessiva cobrança indevida ou até mesmo inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

5.

Além disso, entendo que não ficou demonstrada nos autos qualquer situação excepcional capaz de atrair a aplicação da Lei n.
13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), visto que os fatos sob a ótica talvez possam demonstrar que a linha telefônica objeto da demanda possa ter sido contratada por meio de fraude. Não há qualquer indício que as informações pessoais da parte autora teriam sido obtidas após vazamento, que também não se comprovou, de dados decorrente de fragilidade, ou não, do sistema operado pela empresa de telefonia ré.

6.

Em verdade, tais dados podem ter sido obtidos por qualquer outro meio, não ficando comprovado neste caso concreto que ocorreu por falha no sistema de proteção da recorrida.

7.

Isso porque, o vazamento de dados, de um modo geral, não configura automaticamente dano moral, sendo necessária a prova do efetivo dano, conforme precedente do e. Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos de n. 1001311-34.2021.8.26.0564, rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca.

8.

Assim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o art. 5º, X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

9.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, as quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar abalo moral passível de indenização.

10.

Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U
1049581-83.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 09/09/2021.

11.

Ademais, também não ficou evidenciado nos autos que o autor tenha despendido tempo razoável para a resolução do problema na seara administrativa, afastando-se, também, o cabimento de indenização por danos extrapatrimoniais pelo desvio produtivo do consumidor.

12.

Sentença mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido
,

14.

Por consequência,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022